Tribunal: TJSP
Processo: 2270492-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que deferiu a penhora dos créditos da parte executada perante os Juízos da 17a Vara Cível da Comarca da Capital – processo no 0012712-57.2016.8.26.0100; 13a Vara Cível da Comarca da Capital – processo no 0004095-45.2015.8.26.0100; 39a Vara Cível da Comarca Capital - processo no 0023984-14.2017.8.26.0100 e 36a Vara Cível da Comarca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que deferiu a penhora dos créditos da parte executada perante os Juízos da 17a Vara Cível da Comarca da Capital – processo no 0012712-57.2016.8.26.0100; 13a Vara Cível da Comarca da Capital – processo no 0004095-45.2015.8.26.0100; 39a Vara Cível da Comarca Capital - processo no 0023984-14.2017.8.26.0100 e 36a Vara Cível da Comarca da Capital – processo no 0026958-58.2016.8.26.0100, até o limite do valor perseguido na presente execução (R$ 16.030,70) – Inconformismo do executado, alegando que há impenhorabilidade de valores decorrentes de trabalho, conforme art. 833, IV, do CPC, sendo que a penhora afeta terceiro que não faz parte da relação jurídica e, subsidiariamente, que deve haver a reserva dos valores de honorários contratuais, pois configura direito do advogado do constituinte e possui natureza alimentar e direito de preferência sobre outros créditos – Descabimento – Ausência de demonstração do alegado caráter alimentar do crédito objeto da penhora, que tratam de recebimento de indenizações por danos morais - Direito de terceiro apontado pelo agravante que corresponde a honorários contratuais, que sequer poderiam ter sido atingidos pela penhora, pois não compõem o crédito perseguido no presente Cumprimento de Sentença - Eventual penhora de valor de titularidade do advogado, ademais, que só poderia ser impugnada pelo próprio credor - Recurso desprovido.